Tribunal: TJSP
Processo: 2240508-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que reconhece a impenhorabilidade de bem de família e dos valores decorrentes de sua alienação. Cerceamento de defesa não verificado. Reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família alienado para a compra de outro de menor valor mantida. Ausência de prova de fraude à execução. Inteligência do art. 4o, "caput",

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que reconhece a impenhorabilidade de bem de família e dos valores decorrentes de sua alienação. Cerceamento de defesa não verificado. Reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família alienado para a compra de outro de menor valor mantida. Ausência de prova de fraude à execução. Inteligência do art. 4o, "caput", da Lei no 8.009/90.
RECURSO NÃO PROVIDO.